Tribunal: STF
Processo: RE 79924
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
Crime do art. 129, §6º, do código penal. Ação penal.
A portaria pode ser substituída por denúncia do Ministério Público.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dando exegese ao art. 1º, §1º, da lei nº 4.611/1965.
II. Recurso extraordinário provido.